Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738192-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Edilson Antônio de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 171379873 do processo n. 0705713-04.2023.8.07.0012) que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência ajuizada contra Sul América Serviços de Saúde S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na manutenção da cobertura do serviço de home care prestado ao beneficiário. Em suas razões recursais (ID 51171426), o agravante afirma ter sido demonstrada a reunião dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem, consoante exigência do art. 300 do CPC. Esclarece que já era beneficiário do plano de saúde e, em razão do seu estado clínico, estava sendo atendido em home care após ter sofrido acidente que o deixou tetraplégico. Tece arrazoado sobre a necessidade de realizar migração para outro plano de saúde, tendo optado pela portabilidade para plano da mesma categoria, com a mesma operadora, conforme documentos que instruem os autos de origem. Salienta ter demonstrado, consoante determinado pelo Juízo de origem, que estava utilizando o serviço de home care anteriormente à portabilidade, custeado pela operadora do plano de saúde agravada, por meio da pessoa jurídica Home Care Cene Hospitalar Ltda. Afirma ter juntado aos autos de origem documentos que comprovariam a prestação do serviço, bem como o custeio pela operadora. Destaca necessitar de assistência integral de terceiros para todos os atos da vida cotidiana. Ressalta a indicação de utilização de sonda de alívio para urinar, em virtude de sequelas do acidente (bexiga neurogênica), com substituição a cada 4h (quatro horas) por profissional habilitado, bem como outros cuidados específicos, incluindo fisioterapia diária. Aponta que a operadora agravada, ao realizar a portabilidade do contrato de plano de saúde, o teria inserido em modalidade de plano mais restritivo que o anterior, sem cobertura para a assistência de home care, o que seria indevido. Argumenta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pugna pela antecipação da tutela recursal para garantir a manutenção do tratamento em home care do paciente até o trânsito em julgado da ação. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência, confirmando a liminar. Preparo recolhido (IDs 51171451 e 51171453). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: (...) No caso concreto, a peça inaugural veicula pretensão em sede de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, por meio da qual a parte autora pretende seja dada continuidade ao serviço médico em home care, prestado antes da portabilidade do plano de saúde, de modo que a demandada seja compelida a dar “continuidade ao tratamento já recebido pelo demandante em seu plano de saúde anterior, mantendo-se a assistência pela mesma empresa que é credenciada da primeira Requerida, nos moldes do que especifica o relatório médico de ID no 170007357” (ID 171293362, pág. 48). Assim, postula a parte autora que a empresa “Home Care Cene Hospitallar LTDA” (indicada como terceira interessada no feito) dê continuidade à prestação de serviços em home care, às custas da seguradora demandada, nos moldes operados em período pretérito à portabilidade do plano de saúde e em consonância ao relatório médico colacionado em ID 170007357. Todavia, não obstante a categórica alegação expendida pela parte autora nos autos, inexiste documentação apta a demonstrar a efetiva prestação de serviços em home care, às custas da seguradora demandada, nos moldes operados em período pretérito à portabilidade do plano de saúde, em que pese devidamente intimada neste intento. Ora, pugna a parte autora pela concessão do tratamento em home care nos moldes especificados no relatório médico colacionado em ID 170007357, o qual, dentre outras recomendações, prevê: “visita médica mensal, técnico de enfermagem 24h, visita de enfermeiro quinzenal, nutricionista mensalmente, fisioterapia 5x semana”. Neste tocante, fundamenta a parte autora que a portabilidade de planos só poderá ser realizada para planos com cobertura mais abrangentes, nunca com coberturas mais restritivas. Ocorre, que, em análise perfunctória, não resta demonstrado nos autos que a seguradora demandada, em período pretérito à portabilidade do plano de saúde, custeava os serviços em home care nos moldes do que prevê o relatório médico acostado em ID 170007357. Com efeito, a “Declaração de Circulação de Mercadoria” e o “Romaneio de Entrega”, acostados aos autos em ID 170350369 e ID 170350371, apenas demonstram o envio de materiais à residência do autor, nada especificando acerca dos supostos serviços prestados a título de atendimento em home care e os quais teriam sido suportados financeiramente pela parte ré. Lado outro, a “folha de ponto de profissionais que prestam assistência em sua residência” (ID 171293362, pág. 11), acostada aos autos em ID 171293363 (págs. 1/4), por si só, é incapaz de demonstrar que a demandada custeava a prestação de serviços em home care, conforme especificado no relatório médico colacionado em ID 170007357. De fato, em sede preliminar, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a demandada custeava a prestação de serviços em home care em período pretérito à portabilidade do plano de saúde, notadamente contemplando “visita médica mensal, técnico de enfermagem 24h, visita de enfermeiro quinzenal, nutricionista mensalmente, fisioterapia 5x semana”. O documento acostado em ID 171293363 (págs. 1/4) sequer indica a área de atuação dos respectivos profissionais (Médicos? Enfermeiros? Fisioterapeutas? Nutricionistas?). Neste cenário, cumpre destacar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a respeito dos serviços em home care, define, na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11/2016, duas modalidades de ações de promoção à saúde no âmbito domiciliar, são elas: i) assistência domiciliar, compreendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. O tratamento em home care, conforme doutrina especializada, consiste na internação domiciliar, ou seja, por regra, a continuidade do tratamento hospitalar ao qual estava o(a) paciente submetido(a) a fim de que lhe sejam garantidos alguns benefícios ao seu tratamento/recuperação, tal qual a redução do risco de infecção hospitalar. O colendo Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que, nas hipóteses de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, há a obrigatoriedade de custeio desse tratamento pela operadora de plano de saúde. Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015) (Destaquei). Não obstante, tal raciocínio não se aplica em relação à assistência domiciliar. Com efeito, em tais situações incide o Enunciado no 64 da II Jornada de Direito da Saúde, o qual dispõe que: “A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último.” (grifo meu). Neste sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça: (...) No caso em tela, além de a parte autora não ter demonstrado a pretérita prestação de serviços em home care (antes da portabilidade do plano de saúde), nos moldes delineados no relatório médico acostado em ID 170007357, não há nos autos robusto indicativo de lhe ser necessária a conferência de tratamento médico contínuo e especializado. Com efeito, o tratamento domiciliar prescrito nos relatórios médicos que instruem o feito, indicando a necessidade de acompanhamento de equipe profissional para “(...) fisioterapia diária, mudança de decúbito, faz uso de sonda 6x ao dia, higiene pessoal e alimentação” (ID 167978799, pág. 1); “(...)mudança de decúbito a cada 2 horas (...) necessitando de profissional de enfermagem para realizar procedimento com dispositivo de sonda vesical de alívio (SVA) a cada 4 horas (...) necessita de terceiros para locomoção, sob cadeira de rodas” (ID 170007357, pág. 1), ao que parece, não se enquadra, essencialmente, no que normativamente se define como internação hospitalar (a ensejar conversão em internação domiciliar), de modo que para a sua concessão necessária a cobertura contratual. Vale dizer, não foi recomendada a disponibilização de equipamentos médicos ao tratamento domiciliar do autor com a utilização de tecnologia própria ao ambiente hospitalar. Assim, ao que parece, ao menos na fase de cognição não exauriente, a hipótese cabível seria a contratação de um(a) cuidador(a), ou mesmo de um técnico de enfermagem, não tendo sido demonstrada a necessidade de acompanhamento ininterrupto e domiciliar por profissionais da área médica. Diante disso, o plano de saúde não poderia ser compelido a arcar com o serviço de cuidador de idoso e/ou técnico de enfermagem, pois se caracterizam como assistência domiciliar (a qual não se confunde com o tratamento em home care/internação domiciliar) que não tem previsão contratual e não se insere no objeto do contrato, ainda que interpretado de forma ampla. Neste contexto, tenho que no caso em apreço, ao menos em sede de cognição sumária, não se desincumbiu a parte autora de demonstrar a probabilidade do seu direito, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. Posto isso, não vislumbro a presença dos elementos autorizadores à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Indefiro, por conseguinte, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada. Em uma análise superficial ao feito de referência, própria do momento processual, com respeitosas vênias ao d. Magistrado de origem, afigura-se demonstrado, pelos documentos que instruem a petição inicial, que o agravante já era beneficiário do plano de saúde firmado com a operadora agravada e que estava sendo assistido na modalidade home care. Tal conclusão decorre dos documentos apresentados pelo agravante consubstanciados em listagem de insumos remetidos pela pessoa jurídica “Grupocene” para a residência do paciente agravante, no qual há expressa indicação do convênio com a agravada, o que denota que o serviço era custeado pelo plano de saúde. Igualmente, infere-se da folha de ponto do profissional designado pela mesma prestadora do serviço, que o paciente em atendimento era conveniado da operadora agravada. Em reforço, o agravante instruiu o presente recurso com cópia de e-mail datado de 6 de abril de 2023 (ID 51171432), no qual a operadora do plano de saúde realiza consulta de satisfação para o atendimento domiciliar despendido ao beneficiário agravante. Todos esses pontos corroboram a alegação autoral sobre a prévia cobertura do atendimento em home care pelo plano de saúde. Diante desse quadro, observa-se que a operadora agravada somente passou a negar a cobertura do atendimento requerido após o agravante realizar a portabilidade do plano de saúde, o que sugere que, a despeito do que lhe teria sido prometido e era do seu específico interesse, foi integrado a modalidade de plano com cobertura contratual mais restrita que o anterior, sem amparo para o atendimento em home care. O agravante fez prova, entretanto, de que a portabilidade do plano teria se dado para outro da mesma categoria, com as mesmas coberturas que o anterior, o que torna indevido, portanto, a negativa de custeio do tratamento prescrito pelo profissional médico que o acompanha. Registre-se que, na esfera administrativa, a negativa da operadora de saúde fundou-se especificamente na ausência de cobertura contratual para o tratamento em home care, nada dispondo acerca do enquadramento ou não da condição clínica do paciente ao conceito de internação domiciliar. Anote-se, por oportuno, que “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015). Firmadas essas premissas, depreende-se a probabilidade de provimento do presente recurso. Vislumbra-se, igualmente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a parte agravante afirma ter sido informada acerca da suspensão do serviço de home care pela empresa conveniada que o executa, o que coloca em risco a saúde do paciente, que necessita da utilização de sonda para alívio urinário, a qual exige a ministração por profissional habilitado, além de outras modalidades de atendimento e cuidados, conforme relatórios médicos que instruem o feito de origem. Nesse esteio, apresentam-se reunidos os requisitos legais autorizadores do deferimento da medida liminar vindicada pelo agravante. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à operadora do plano de saúde agravada que mantenha o custeio do atendimento em home care do beneficiário agravante nas mesmas condições em que anteriormente deferido, conforme prescrição do médico que acompanha o paciente, sob pena de multa diária pelo descumprimento dessa decisão, a ser arbitrada pelo Juízo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se com urgência a parte agravada para cumprimento e, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora